Tribunal: TJSP
Processo: 2147240-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147240-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é impetrante
VALDEMIR DOS SANTOS BORGES e Paciente PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147240-61.2020.8.26.0000 -Voto no 13.325
2
Habeas Corpus Criminal no 2147240-61.2020.8.26.0000
Impetrante: Valdemir dos Santos Borges
Paciente: Pedro Henrique dos Santos
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Voto no 13.325
Habeas Corpus - Pedido de liberdade provisória. Excesso de
prazo. Demora que não se pode atribuir à desídia do
Magistrado. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo Advogado Valdemir dos Santos Borges, em favor de PEDRO
HENRIQUE DOS SANTOS, sob a alegação de que o paciente estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, nos autos da ação penal no
0004093-54.2019.8.26.0191.
Aduz, em síntese, que o constrangimento ilegal decorre do
excessivo período de prisão cautelar vivenciado pelo paciente, há mais de um
ano, havendo demora injustificada na formação da culpa.
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para que o
paciente seja posto em liberdade até o julgamento do mérito deste Habeas
Corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem, confirmando-se a liminar.
Negada a liminar (fls. 28/29), a autoridade apontada como
coatora prestou as informações necessárias (fls. 32/34).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147240-61.2020.8.26.0000 -Voto no 13.325
3
pela denegação da ordem (fls. 37/39).
É o relatório.
Cumpre observar que a legalidade da prisão preventiva do
paciente já fora objeto de decisão proferida por esta Sexta Câmara de Direito
Criminal nos autos do HC 2245675-07.2019.8.26.0000, que denegou a ordem
pelos motivos ali expostos.
No tocante ao argumento de que estaria havendo excesso
injustificável de prazo para a formação da culpa, como já decidido
recentemente por esta Sexta Câmara nos autos do HC no
2070364-65.2020.8.26.0000, também não merece acolhida.
Das informações prestadas pela autoridade coatora e em
consulta ao processo de origem, constata-se que o paciente foi denunciado em
31/07/2019, nos autos da ação penal no 0004093-54.2019.8.26.0191, pela
prática do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, e
artigo 244-B, da Lei 8.069/90, por ter se associado com os corréus Felipe
Santos da Silva e Bruno dos Santos Miranda, para o fim específico de
cometerem crimes de roubo com emprego de arma de fogo, bem como por
ter, em concurso com os mencionados corréus, facilitado a corrupção do
menor inimputável Vítor Henrique Raimundo Santos. A denúncia foi
recebida e o paciente teve a sua prisão preventiva decretada por decisão
proferida em 01/08/2019. O paciente ofereceu resposta à acusação em
18/02/2020. Por decisão proferida em 27/02/2020, foi designada audiência
para 28/05/2020, deprecando-se a inquirição de três testemunhas. O pedido
de liberdade provisória requerido pelo paciente, foi indeferido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147240-61.2020.8.26.0000 -Voto no 13.325
4
06/04/2020. Em decorrência da pandemia ocasionada pelo coronavírus,
audiência foi redesignada para 25/06/2020. Contudo, não foi realizada em
razão da situação pandêmica, conforme os comunicados do E. Conselho
Superior da Magistratura, em 13 de março de 2020 e 16 de março de 2020,
CSM 13/03 e CSM 2545/20. Diante da prorrogação do sistema de trabalho
remoto, a audiência foi redesignada novamente para o dia 05 de agosto de
2020, para ser realizada em ambiente virtual.
O que se depreende destas informações é que, apesar de a
prisão preventiva ter sido decretada, há mais um ano, o feito continua tendo
regular andamento.
Em outras palavras, como já consignado expressamente no
anterior habeas corpus, o que se pode verificar é que não está ocorrendo
inércia por parte do d. Juízo na condução do caso, única hipótese em que se
pode conceder a ordem pelo fundamento exposto.
O prazo indicado pela doutrina como sendo o ideal para o
encerramento da instrução criminal não é fatal e absoluto, sendo que sua
superação não gera a liberação automática do encarcerado. Isso porque, a
marcha processual deve ser analisada sob o prisma do juízo da razoabilidade,
e este, por sua vez, devidamente conjugado com as dificuldades do processo.
Assim, na prática, em razão de entendimento já tranquilo na
jurisprudência, admite-se certa elasticidade na verificação do lapso temporal
transcorrido entre um ato e outro do processo, sempre em função das
circunstâncias de cada caso.
Nesse sentido: “na aferição de eventual constrangimento ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147240-61.2020.8.26.0000 -Voto no 13.325
5
por excesso de prazo, não devem ser levados em conta exclusivamente
aritméticos”, pois “Circunstâncias especiais podem justificar pequena
demora. Incide na hipótese, o princípio da razoabilidade” ( TACRIM -
Habeas Corpus no 472.018-1
Rel. I. Juiz XAVIER DE SOUZA, j.
08/06/04).
No caso, a demora no término da instrução processual se deu
em virtude da pandemia da COVID-19 que, lamentavelmente aflige a
população mundial, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo coronavirus.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Nestas circunstâncias, verifica-se que está devidamente
justificada a custódia do paciente, não se vislumbrando nenhum
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do habeas corpus.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR